Tribunal: TJBA
Processo: 8003320-52.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003320-52.2024.8.05.0199 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JESSICA SABINO BARROS Advogado(s): MONALISA LIMA E LIMA APELADO: MUNICIPIO DE CAETANOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO EVIDENCIADA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação proposta em face do Município de Caetanos, na qual a autora buscava o reconhecimento do direito à nomeação e posse no cargo de Psicóloga em concurso público regido pelo Edital nº 002/2023. A autora, aprovada em 4º lugar para cargo com previsão de 1 vaga e cadastro de reserva, alegou preterição decorrente da contratação temporária de profissionais para exercer funções equivalentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de provas adicionais; estabelecer se a contratação temporária de profissionais pela Administração configura preterição arbitrária e imotivada capaz de gerar direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas previsto no edital. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o magistrado entende que o conjunto probatório já constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC, não configurando cerceamento de defesa. A produção de provas é dirigida ao juiz, cabendo-lhe avaliar a necessidade, utilidade e pertinência da instrução probatória para a formação de seu convencimento. A mera discordância da parte quanto à valoração das provas existentes não caracteriza cerceamento de defesa nem enseja nulidade da sentença. Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, que somente se converte em direito subjetivo quando comprovada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. A simples contratação temporária de profissionais não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados em concurso público, sendo necessária prova cabal de que tais contratações ocorreram para o exercício das mesmas atribuições do cargo efetivo e em quantidade suficiente para alcançar a posição classificatória do candidato. Contratações temporárias realizadas com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal destinam-se ao atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público e não se confundem com o provimento de cargos efetivos. Os documentos apresentados pela apelante demonstram apenas a existência de vínculos temporários, mas não comprovam a existência de cargos efetivos vagos nem a ocorrência de preterição arbitrária que justifique a nomeação da candidata aprovada em cadastro de reserva. A Administração Pública detém discricionariedade quanto à conveniência e oportunidade de nomear candidatos aprovados fora do número de vagas, cabendo intervenção judicial apenas em hipóteses de ilegalidade ou abuso de poder devidamente comprovados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficientes as provas já constantes dos autos para o deslinde da controvérsia. O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação. A contratação temporária de profissionais pela Administração Pública, por si só, não configura preterição arbitrária apta a gerar direito subjetivo à nomeação. A caracterização da preterição exige prova cabal de que a Administração ocupou vagas efetivas com contratações precárias em detrimento de candidato aprovado em concurso público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 355, I; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015 (Tema 784 da repercussão geral); STF, RE nº 598.099; STF, Súmula nº 15; STJ, AgRg no RMS nº 33.569/MA, DJe 12.03.2012; TJ-PE, AC nº 0001969-26.2020.8.17.3130, Rel. Des. Jorge Américo Pereira de Lira, j. 13.03.2023; TJ-RJ, APL nº 0000114-81.2020.8.19.0082, Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna, j. 20.04.2023. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8003320-52.2024.8.05.0199, em que figuram como apelante JESSICA SABINO BARROS e apelado MUNICIPIO DE CAETANOS Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à apelação, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.